Tribunal: TJBA
Processo: 8038889-95.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

1LB

Processo
:
HABEAS CORPUS CÍVEL n.
8038889-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

PACIENTE: CLEITON NASCIMENTO E SILVA e outros (3)

Advogado(s)
:
NELSON ARAGAO FILHO, CLAUDIO ALMEIDA DOS ANJOS, LEANDRO ARAGAO DOS ANJOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 8ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE SALVADOR - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. ACORDO EXTRAJUDICIAL PARA PAGAMENTO DO DÉBITO. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA AVENÇA. NATUREZA COERCITIVA E NÃO PUNITIVA DA MEDIDA CONSTRITIVA. CESSAÇÃO DO MOTIVO QUE AUTORIZOU A SEGREGAÇÃO. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DO MELHOR INTERESSE DO ALIMENTANDO. ILEGALIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM CONCEDIDA.

A prisão civil por dívida alimentar, medida de caráter excepcionalíssimo e de natureza eminentemente coercitiva, e não punitiva, encontra sua justificação na necessidade de compelir o devedor ao adimplemento da obrigação, visando à garantia da subsistência do alimentando. Contudo, uma vez demonstrada a celebração de acordo extrajudicial entre as partes para a quitação do débito, com o reconhecimento da dívida e o início do pagamento das parcelas acordadas, o fundamento para a manutenção da segregação perde sua razão de ser. A avença, ainda que pendente de homologação judicial, revela a boa-fé do alimentante em regularizar a situação e afasta o caráter inescusável do inadimplemento que autoriza a medida extrema. A manutenção da prisão, neste cenário, além de desvirtuar a finalidade do instituto, pode comprometer a capacidade laborativa do devedor, prejudicando, paradoxalmente, o próprio alimentando. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia corroboram o entendimento de que a composição amigável da dívida, com o início de seu cumprimento, enseja a revogação do decreto prisional, por ter cessado o motivo que o autorizou, nos termos do art. 648, inciso IV, do Código de Processo Penal, aplicado por analogia.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
HABEAS CORPUS CÍVEL
nº
8038889-95.2025.8.05.0000
, em que figuram como parte impetrante
CLEITON NASCIMENTO E SILVA
, contra ato do
Juízo da
8
ª Vara
de Família da Comarca de Salvador
/BA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
CONCEDER A ORDEM
, nos termos do voto d
o
eminente Relator.

Salvador, Ba 24 de outubro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator

1LB